Tribunal: TJMT
Processo: 1018048-41.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018048-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (IMPETRANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (IMPETRANTE), JOSE BENEDITO DO PRADO FILHO - CPF: 020.769.381-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), CAMILA SILVA MELO DO PRADO - CPF: 023.483.471-48 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA O PACIENTE – AFASTAMENTO DAS MEDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PONDERAÇÃO DOS DIREITOS DAS PARTES ENVOLVIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Inviável o afastamento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima visando resguardar a sua integridade psicológica, pois, ao ponderar os direitos das partes envolvidas, é perfeitamente possível mitigar o direito de locomoção do paciente, apenas na esfera de proteção da vítima, para que não se aproxime dela e não frequente a sua residência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
JOSÉ BENEDITO DO PRADO FILHO
, ao argumento de que vem sofrendo
coação ilegal
, ante as
Medidas Protetivas
requeridas pela vítima
Camila Silva Melo do Prado
,
e deferidas pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, aqui apontada como autoridade coatora.

Em síntese, a Defesa alega que as Medidas Protetivas são ilegais porque o paciente não praticou o crime contra a honra da ex-companheira (anexa documentos afim de comprovar possíveis maus-tratos sofridos pela filha nos momentos em que está sob os cuidados de
Camila
) e diz que a decisão da Magistrada, além de desprovida de fundamentação, não demonstra os requisitos autorizadores da medida de proteção (materialidade e autoria delitiva).

Pede, pois, a
revogação das medidas protetivas.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 142934660).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 143306681).

A PGJ opinou pela
denegação da ordem
, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 144043661):

“Sumário: Habeas Corpus – Violência Doméstica – Injúria – Medidas protetivas aplicadas – Irresignação defensiva: Negativa de autoria e ausência dos requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência – Descabimento – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Escorreita a decisão monocrática que deferiu as medidas protetivas, sobretudo, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima – Medida proporcional e razoável diante da situação narrada pela ofendida – Constrangimento ilegal não configurado. Pela denegação da ordem. ”

E o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos originários (n.
1010078-58.2022.8.11.0042
),
JOSÉ

BENEDITO DO PRADO FILHO
teria caluniado a ex-companheira
Camila
, que registrou o Boletim de Ocorrência de n.
2022.186630
, na data de 11.7.2022; na sequência foram requeridas e deferidas nas seguintes Medidas Protetivas:

1 -
PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

2 - PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

3 - DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujas reuniões ocorrerão na Avenida Cel. Meireles, s/n, Bairro São João Del Rei, nesta Capital
(Id. 89906292)

Pois bem.

In
icialmente, a defesa alega a inexistência de provas da ocorrência do delito de calúnia supostamente praticado pelo paciente em desfavor da sua ex-companheira, motivo pelo qual entende ser improcedente a aplicação de medidas protetivas à vítima.

No entanto, tal como já explicado em sede liminar, as teses levantadas pelo Impetrante (de que o paciente não praticou o crime, e está sendo prejudicado porque foi zeloso e, nos limites do seu dever de pai, se preocupou ao ver a filha de 6 anos de idade com hematomas no rosto e perna) são matérias que demandam uma aprofundada análise de questões e produção de provas e confundem-se com a própria negativa de autoria do crime de calúnia, procedimento este não admitido na via estreita do
habeas corpus
.

Se não bastasse, as questões relacionadas aos supostos maus-tratos sofridos pela filha do paciente, são completamente diversas às Medidas Protetivas impostas em favor de
Camila Prado
e serão tratadas em autos próprios para a proteção da criança; aqui, portanto, a matéria está relacionada apenas à proteção da suposta vítima
Camila

que, segundo alega, tem sido submetida a violência psíquica e moral porque, na verdade, o paciente não aceita a separação e agora, está praticando alienação parental com a própria filha.

Se é assim, entendo que as medidas de proteção adotadas pela MMª. Juíza de Direito encontram-se em harmonia com os preceitos insculpidos na Lei nº 11.340/2006, cujo rigor advém da lógica conclusão de que aquele delito perpetrado por alguém da estreita convivência da vítima - como nos casos dos autos - merece tratamento diferenciado por parte do Judiciário.

E sobre a criança, apenas para se registrar, vejo que de acordo com as informações judiciais, os autos foram remetidos para o Ministério Público na data de 8.9.2022, para manifestação e providências, se cabíveis.

Enfim, a mera imposição de medidas cautelares, (
in casu
, nos autos de código n.
1010078-58.2022.8.11.0042
), não implica em qualquer juízo de valor a respeito da materialidade da violência doméstica e/ou familiar e dos respectivos indícios de autoria àquele que sofre a submissão às providências protetivas, valendo destacar que as medidas aqui atacadas
apenas o
proíbem o paciente de se aproximar da vítima
, mas não o impede de ver/conviver com a filha.

Destaco a respeito:

(...) “
as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. (STJ - RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)”.

Sobre a necessidade de manutenção de medidas protetivas, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...). Se ponderados os direitos analisados [restrição à locomoção do paciente, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das medidas protetivas, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
. ” (TJMT, N.U 1012375-04.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31.8.2021, publicado no DJe 1.9.2021)

E é assim, ao ponderar os direitos das partes envolvidas no presente caso, não se conclui pelo constrangimento ilegal alegado, haja vista que o direito de liberdade locomoção do paciente – apenas na esfera de proteção da vítima, ou seja, restringir que ele se aproxime da ex-mulher (de quem, aliás, já está separado), mantida sua liberdade de ir e vir no geral –, pode ser perfeitamente mitigado para resguardar o direito à incolumidade psíquica de
Camila do Prado
.

Enfim, verificado que o Impetrante não apresentou nem uma única razão plausível para que as medidas protetivas sejam afastadas e, também, tendo em vista que a ex-convivente do paciente buscou a proteção estatal, requerendo providências em seu benefício, não vejo motivos para que as medidas sejam revogadas.

Logo, por não acarretar desarrozoada restrição à liberdade do paciente
Benedito do Prado Filho
, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022